Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
(Num. 54761684) A ré ITAPEVA VII MULCARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, mais uma vez, vem requerer a apresentação de comprovante de depósito bancário referente à metade do depósito prévio, revertido em favor das Rés em razão da improcedência do pedido. Pois bem. Nada há a ser provido quanto ao referido pleito. Com efeito, conforme pode ser extraído da simples leitura dos autos eletrônicos, a ora Peticionante, após exortação, informou os dados bancários para a efetivação da transferência bancária em questão (Num. 37471007), tendo sido expedido o competente alvará (Num. 37477766), o qual fora enviado por e-mail à Instituição Bancária detentora do depósito judicial (Banco de Brasília – BRB) e, ato contínuo, devidamente cumprida a determinação de transferência do numerário para a conta bancária informada (Num. 37529348 e 38042004). Registre-se que a referida transferência bancária (pagamento de alvará) fora efetivada em favor da ora Postulante na longínqua data de 08/08/2022 (Num. 38042004). Assim, nada há a ser provido. Retornem os autos ao arquivo. I. Brasília - DF, 11 de janeiro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator